Tribunal: TJMT
Processo: 1064413-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064413-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DA SILVA QUEIROZ - CPF: 050.287.161-02 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – TEMA 1132/STJ – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – VALOR INDICADO PARA PURGA DA MORA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL – PROCEDIMENTO DO DECRETO-LEI No 911/1969 – CONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário quando demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132.

O valor indicado pelo credor para purgação da mora deve observar as cláusulas contratuais e o disposto no art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969, não configurando nulidade eventual divergência sanável quanto aos encargos incidentes.

O rito especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois apenas posterga o exercício do direito de resposta para após a execução da liminar, sem o suprimir.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1064413-25.2025.8.11.0041

APELANTE:

MARCOS VINICIUS DA SILVA QUEIROZ

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS VINICIUS DA SILVA QUEIROZ
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes Cardoso
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou
procedente o pedido inicial,
consolidando a propriedade do veículo em favor do Banco Volkswagen S.A., e considerando a sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3o, CPC).

Irresignado, o devedor fiduciário, ora apelante, interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) inconstitucionalidade do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que restringe a apresentação de resposta apenas após o cumprimento da liminar; (ii) nulidade da petição inicial e do mandado de citação em razão de vício insanável no valor indicado para purga da mora, que, segundo afirma, teria sido superestimado (R$ 59.273,89, quando o valor correto seria R$ 41.209,79); (iii) impossibilidade de concessão de prazo de 15 dias para o credor emendar a inicial, tendo em vista que o §2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 confere ao devedor apenas cinco dias para purgar a mora; e (iv) ilegalidade na cobrança de juros capitalizados nas parcelas vincendas, configurando tentativa de enriquecimento ilícito do apelado.

Aduz, ainda, que o erro no valor da dívida impede o exercício regular do direito de purgar a mora e, portanto, compromete a validade do processo. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para reconhecer a nulidade do mandado de citação e da petição inicial, com a consequente extinção do feito (Id. 312113888).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Argumenta que o apelante reconhece o inadimplemento contratual e que a constituição em mora foi regularmente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo o qual é dispensável a prova do recebimento da notificação, bastando seu envio ao endereço contratual (Id. 312113890).

Sustenta, ainda, que o valor da dívida foi apurado de acordo com as cláusulas contratuais e com a legislação aplicável, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento adotado.

Dispensado do recolhimento do preparo, conforme certificado no Id. 313450397.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, consolidando em seu favor a propriedade do veículo objeto da garantia fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA QUEIROZ.

Contra o
decisum
, o devedor fiduciário interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) inconstitucionalidade do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que restringe a apresentação de resposta apenas após o cumprimento da liminar; (ii) nulidade da petição inicial e do mandado de citação em razão de vício insanável no valor indicado para purga da mora, que, segundo afirma, teria sido superestimado (R$59.273,89, quando o valor correto seria R$41.209,79); (iii) impossibilidade de concessão de prazo de 15 dias para o credor emendar a inicial, tendo em vista que o §2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 confere ao devedor apenas cinco dias para purgar a mora; e (iv) ilegalidade na cobrança de juros capitalizados nas parcelas vincendas, configurando tentativa de enriquecimento ilícito do apelado.

Aduz, ainda, que o erro no valor da dívida impede o exercício regular do direito de purgar a mora e, portanto, compromete a validade do processo. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para reconhecer a nulidade do mandado de citação e da petição inicial, com a consequente extinção do feito (Id. 312113888).

1. Da alegada inconstitucionalidade do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69

O apelante sustenta que a previsão legal que restringe a apresentação de defesa apenas após o cumprimento da liminar viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Tal alegação, contudo, não procede. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente reconhecido a constitucionalidade do rito especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969, cuja finalidade é assegurar celeridade e efetividade na recuperação do bem objeto da alienação fiduciária, sem prejuízo do direito de defesa, que pode ser exercido após a execução da liminar, inclusive mediante purgação da mora ou contestação.

Assim, o procedimento não suprime o contraditório, apenas o posterga, harmonizando-se com a própria natureza do contrato de alienação fiduciária, de execução imediata.

2. Da validade da constituição em mora

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que: “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014,
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelado quando da celebração da avença, qual seja, “RUA DR LUIS ADOLPHO, 38, DOM AQUINO, CEP 78015-040 – CUIABÁ-MT” (Id. 312113376), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), após três tentativas retornou com o motivo “AUSENTE” (Id. 312113377).

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1033224-97.2023.8.11 .0041, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “AUSENTE” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ
- ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n . 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132. II - A análise da suposta abusividade das taxas de juros aplicadas, antes que o juízo a quo tenha se manifestado sobre a questão, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite. III - Não há exigência no Decreto-Lei no 911/69 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011102-82.2024.8.11 .0000, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

3. Do valor indicado para purga da mora

Afirma o apelante que o valor indicado na petição inicial – R$ 59.273,89 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos) – estaria incorreto, pois não houve descapitalização dos juros das parcelas vincendas, o que teria impedido o exercício do direito de purgar a mora.

A alegação, contudo, não prospera. Conforme reconhecido pelo juízo de origem, o contrato celebrado entre as partes prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento de qualquer das prestações, sendo legítima a cobrança das parcelas vincendas, com juros e encargos contratuais, nos termos do art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Além disso, a suposta divergência no cálculo não constitui vício insanável, nem acarreta nulidade da petição inicial. Eventual equívoco poderia ser corrigido no curso do processo, não se confundindo com irregularidade apta a comprometer o exercício do contraditório.

O valor apresentado reflete as condições contratualmente ajustadas, e não há nos autos qualquer prova de cobrança abusiva ou de encargos indevidos. Assim, correta a sentença ao rejeitar a preliminar de nulidade e reconhecer a regularidade da cobrança.

Diante da demonstração do inadimplemento contratual, da validade da notificação e da correção dos valores exigidos, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025